Tribunal: TCU
Processo: 012.342/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Mera petição interposto por Moema de Lima Espindola contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 4056/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Moema de Lima Espíndola emitido pelo TRE/PE, o qual foi considerado ilegal e teve seu registro negado ( Acórdão 5503/2022-TCU-Segunda Câmara ). Considerando que a interessada interpôs pedido de reexame (peças 15-16), que foi conhecido e, no mérito, teve seu provimento negado pelo Acórdão 2514/2023-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria (peça 30); Considerando que, posteriormente, teve seus embargos de declaração (peças 33-36) conhecidos e rejeitados por meio do Acórdão 8446/2023-TCU-Segunda Câmara , também de minha relatoria; Considerando o expediente denominado "Manifestação" (peças 46 e 50), por meio do qual a referida interessada requer o registro de seu ato de concessão de aposentadoria, com base no art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; Considerando que os exames de admissibilidade da AudRecursos (peças 55-56) e do representante do MPTCU (peça 58) são no sentido de receber as peças 46 e 50 como mera petição e negar seguimento ao pleito, nos termos do parágrafo único do art. 48 da Resolução-TCU 259/2014; além de encaminhar os autos à AudPessoal, para fins de apreciação e adoção das medidas que entender pertinentes; Considerando o derradeiro expediente juntado aos autos pela interessada (peça 59), no qual alega a apresentação de fatos novos que reconheceriam o seu direito na esfera legislativa e, portanto, ratificariam as razões do seu pedido. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, e com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal de 1998, arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, e arts. 278, § 4o, e 259, II, do Regimento Interno do TCU, em: i) conhecer como mera petição a manifestação apresentada às peças 46, 50 e 59; e b) encaminhar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para fins de apreciação das referidas peças e adoção das medidas que entender pertinentes; e c) comunicar esta deliberação à interessada. 1. Processo TC- Processo 012.342/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Apenso: TC Processo 007.959/2023-0 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO) 1.2. Interessada: Moema de Lima Espindola (XXX.697.304-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: Rudi Meira Cassel (22256/OAB-DF), representando Moema de Lima Espindola. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.